Tribunal: TJMT
Processo: 1026733-97.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026733-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), EUZEBIO MENDES DE MELLO - CPF: 063.832.541-20 (RECORRIDO), RODRIGO VIDAL DA FONSECA - CPF: 545.174.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1026733-97.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido(s):
EUZEBIO MENDES DE MELLO

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – RESERVA REMUNERADA – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – NEOPLASIA MALIGNA - ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – NOVA REDAÇÃO DADA PELA LC 700/2021 – ALÍQUOTA DE 14% DO VALOR QUE SUPERE O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RGPS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 192480754, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
,
“
para determinar que o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar nº 202/2004, referente aos montantes de contribuição previdenciária incidentes a partir de 17/05/2018, sejam calculados da seguinte forma:

a) 17/05/2018 a 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;

b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo, nada tendo que ser devolvido pelo Estado de Mato Grosso desse período;

c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.”

A sentença determinou ainda que
“a correção monetária seja calculada pela variação do INPC e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.”

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que
o § 21 do art. 40
da Constituição Federal
, o qual previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, de modo que resta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor foi transferido para a inatividade, na reserva remunerada, em 20/08/1997.

Acrescenta que possui a doença incapacitante Neoplasia Maligna do rim, com início atestado em abril de 2017, sendo isento do Imposto de Renda, e reconhecido pela redução previdenciária desde a mesma data, com implantação efetiva em março de 2019.

Pois bem, a Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004, em seu art. 6º, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por neoplasia maligna. Vejamos:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(grifei)

Por sua vez, a questão dos descontos a título de contribuição previdenciária no Estado de Mato Grosso merece delicada análise, em decorrência de diversas mudanças ocorridas na legislação estadual e na Constituição Federal.

De início, cumpre mencionar que houve a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual
facultou aos entes a supressão da imunidade prevista no § 21 do art. 40 da Constituição Federal:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo

art. 1
º
desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constitui
çã
o Federal e
à
s revoga
çõ
es previstas na

al
í
nea "a" do inciso I

e nos

incisos III

e

IV do art. 35, na data de publica
çã
o de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do

caput

n
ã
o produzir
á
efeitos anteriores
à
data de sua publica
çã
o.

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
(Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(grifei)

O artigo 36 da referida emenda constitucional aponta que lei de iniciativa do Poder Executivo estadual poderia ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal, sendo que no Estado de Mato Grosso houve o envio para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo a alteração da Constituição Estadual, por meio da EC 92/2020, referendando as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de
21/08/2020
(data da publicação).

Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Assim, ao ter referendado a revogação do §21, do artigo 40, da CF, ocorreu, por conseguinte, a revogação tácita de todos os dispositivos que estivessem em confronto com o texto constitucional, por questão de hierarquia de normas, exatamente como no presente caso.

Ressalta-se que, no âmbito da legislação estadual, o inciso IV da antiga redação do artigo 2º da LC nº 202/2004, ainda que não tenha sido expressamente revogado, deixou de estar em vigor, em virtude da in
compatibilidade vertical.

Isso porque, uma vez identificada a incompatibilidade material com a nova ordem constitucional (EC
nº
103/2019 e EC
nº
92/2020), a aplicabilidade deve ser analisada nos limites da sua recepção, considerando-se, portanto, revogada a norma conflitante.

Nesse sentido, vejamos a
antiga redação do artigo 2º da LC nº 202/2004:

Art. 2º

As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº

41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº

41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

Após, com a edição da
LC 700/2021
, em
10/08/2021
, passou a ser cobrada a alíquota de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social:

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

(Nova redação dada pela LC

700/2021
)

Nota-se que, após a edição da EC nº 92/2020, ficou um período em aberto sobre o tema, ocasião em que o Estado passou a cobrar alíquota e base de cálculo de forma diversa.

Sendo assim, tem-se que a sentença de primeiro grau não merece reparo,
haja vista que corretamente observou os

dispositivos legais vigentes a cada época quando entendeu ser devida a restituição pelo ora recorrente do seguinte modo:

“a) 17/05/2018 a
21/08/2020
– observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;”
- em observância ao
art. 2º, inciso IV, da LC nº 202/2004, vigente até a publicação da EC nº 92/2020,
que referendou a revogação do §21, do artigo 40

b)
21/08/2020 a 10/08/2021
– observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo,
nada tendo que ser devolvido pelo Estado de Mato Grosso desse período;

- período em que a sentença foi favorável ao recorrente, não havendo que se falar em mudança quanto a este

c) a partir de
10/08/2021
– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.”
- em observância ao
art. 2º, inciso IV, da LC nº 202/2004, com nova redação dada pela LC nº 700/2021;
período em que a sentença também foi favorável ao recorrente, indo de acordo com aquilo que pleiteia, não havendo que se falar em mudança quanto a este

Diante de todo o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo na íntegra a sentença fustigada.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024